Tribunal: CARF
Processo: 11080.734982/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734982/2017-67
ACÓRDÃO
3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 30/01/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
De acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não
homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734982/2017-67
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação apresentada pela requerente em face de Auto de
Infração que aplicou multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
em decorrência da não homologação de compensações. A base de cálculo da
infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes das
compensações realizadas, calculados de acordo com a legislação vigente na data
de transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme segue:

•
Valor não homologado: R$ 766.280,87

•
Percentual da multa: 50%

•
Valor da multa (código 3148): R$ 383.140,44
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
alegando, em síntese:
1. Sobrestamento e julgamento em conjunto
No despacho decisório do PA no 10783.900695/2014-29, a Delegacia da Receita
Federal em Jundiaí não reconheceu integralmente o saldo credor objeto do
pedido de ressarcimento de IPI e não homologou integralmente a compensação
declarada na PER/DCOMP no 17126.22273.300112.1.3.01-7330. Contra esse
despacho, a impugnante apresentou manifestação de inconformidade, ainda
pendente de análise.
O presente auto é consequência direta do referido despacho decisório, de modo
que eventual decisão favorável à impugnante no PA no 10783.900695/2014-29
produzirá efeitos automáticos neste processo, acarretando o cancelamento da
autuação.
Diante dessa dependência, a impugnante requer o sobrestamento do presente
processo até a decisão final no PA indicado. Subsidiariamente, caso superado o
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734982/2017-67
3
pedido de sobrestamento, requer o apensamento do presente processo ao PA no
10783.900695/2014-29, para julgamento conjunto, nos termos do art. 3o, III, da
Portaria RFB no 1.668/2016, a fim de evitar decisões divergentes sobre matérias
conexas e preservar a segurança jurídica.
2. Não cabimento da cobrança da multa isolada
A impugnante sustenta que tanto a multa isolada quanto a multa moratória de
20% decorrem da mesma infração — a não homologação das PER/DCOMPs —,
incidindo sobre o mesmo valor. Trata-se, portanto, de dupla penalização sobre o
mesmo fato.
A legislação atual (§17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação do art. 8o da Lei
no 13.097/15) evidencia que ambas as penalidades possuem a mesma base de
cálculo, qual seja, o débito não quitado por compensação. Nos termos do art. 112
do CTN, em caso de dúvida, a penalidade mais favorável ao contribuinte deve ser
aplicada.
Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que multa isolada e
multa moratória fossem independentes, a impugnante destaca que a multa
isolada decorre da não homologação da PER/DCOMP em razão:

1.
Da não aceitação da alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI
(posição 21.06.90.10 EX.01);

2.
Da não aceitação do saldo credor de IPI referente à aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.
Nesse contexto, a impugnante agiu em conformidade com a Resolução do CAS no
298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007, que possui efeitos
normativos para os adquirentes do concentrado, como a impugnante, vinculando
a interpretação adotada na aquisição dos insumos.
Assim, a multa isolada não seria devida, nos termos do art. 100, parágrafo único,
do CTN, que prevê a exclusão da cobrança de multa, juros de mora e correção
monetária quando o contribuinte age em conformidade com atos normativos da
Administração.
Adicionalmente, a aplicação de multa também se mostra incompatível com:

•
Art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64, que impede penalidades quando
o contribuinte age segundo interpretação fiscal de decisão irrecorrível de última
instância administrativa;

•
Art. 486, II, “a”, do RIPI/02 e art. 567, II, “a”, do RIPI/10, normas que
excluem a incidência de multa nestes casos;

•
Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, que vincula órgãos
administrativos às disposições legais e regulamentares.
Dessa forma, verifica-se que a exigência da multa isolada é indevida, diante da
atuação regular e de boa-fé da impugnante, da dependência do presente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734982/2017-67
4
processo em relação ao PA no 10783.900695/2014-29 e do respaldo normativo
citado.
O relatório demonstra que:

1.
O presente auto de infração decorre da não homologação de
compensações que estão sob análise no PA no 10783.900695/2014-29;

2.
Há fundamento legal para o sobrestamento ou apensamento dos
processos, de modo a evitar decisões conflitantes;

3.
A aplicação da multa isolada é questionável, em razão da atuação
da impugnante em conformidade com normas administrativas e princípios de
legalidade, proporcionalidade e boa-fé.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se Recurso apresentado em face da acordão apresentada pela requerente
ante Auto de Infração que, em vista da não homologação de compensação, que aplicou a multa
prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação há conexão arguida pela Recorrente no processo administrativo no
10783.900695/2014-29, uma vez que foi neste processo que não foram homologadas as
compensações, entendo que, embora os institutos processuais da conexão e continência possam
ser aplicados aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 do CPC, no caso dos
autos, em que pese a ligação entre as matérias - multa isolada aplicada em decorrência da não
homologação da DCOMP - não deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão, ante a
inexistência de risco de decisões conflitantes.
No caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no percentual de 50% sobre o
valor do débito objeto da declaração de compensação não homologada, in verbis:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734982/2017-67
5
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus doagente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do
artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente
se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio.
No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame
uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734982/2017-67
6
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tema 736
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. (RE 796939.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento:
18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.).
Nos termos do art. 99 do regimento interno do CARF(RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões do Supremo Tribunal Federal
transitadas em julgado, proferidas sob a sistemática da repercussão geral, devem ser obrigadas
por este Colegiado, conforme de verifica:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Assim, considerando que o presente processo trata exclusivamente da multa
isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do entendimento com cancelamento
do lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não homologada, cuja
exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.756 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734982/2017-67
7

Fl. 248
DF CARF MF
Original